Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição relativa ao cumprimento de sentença individual e a modificou tão somente quanto a incidência dos juros e correção monetária.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Inexiste o alegado vício de omissão, quando a tese foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, sendo esta a hipótese dos autos, haja vista restar manifesta a análise da prejudicial de prescrição.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o fundamento lançado no voto condutor para afastar a alegação de prescrição é o suficiente para os fins almejados no recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido.